Tribunal: TJPA
Processo: 0001907-44.2017.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001907-44.2017.8.14.0003

APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ AMANCIO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR PREENCHE OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 489, INCISOS II E III DO CPC E DO ARTIGO 93, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZÕES CONTRÁRIAS À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESPÓLIO DE JOSÉ AMANCIO DA SILVA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da ação de concessão de auxílio-doença.

Inconformado, o agravante alega que não fora observada as condições sociais e pessoais do Recorrente, fato imprescindível do caso em tela, já que fora constatada a lesão e em momento algum no laudo pericial foi comprovado melhora da doença ou progresso do tratamento.

Aduz que não bastasse a doença física causada pelos problemas de coluna, o trabalho ocasionou a vulnerabilidade cardíaca do Autor que apareceu posteriormente e sequer pode ser apresentada aos autos antes.

Pontua que este tribunal deve ser atencioso no fato de que o de cujus se encontrava doente desde 2016 e não houve melhora conforme laudos emitidos por médicos do sistema único de saúde (SUS).

Ante esses argumentos, requer que seja reconsiderada a decisão agravada.

Foram apresentadas contrarrazões conforme id. 12575190.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Entendo que não vislumbro razões para reforma da decisão recorrida, na medida em que se apresenta em sintonia com a legislação e a jurisprudência dominante acerca da matéria em discussão referente à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária.

Nesse aspecto, impende destacar o disposto no artigo 42 da Lei 8.213/91,
“in verbis”:

"Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que
, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social,
podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.” (grifei)

Extrai-se, portanto, da norma de regência que para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, além da qualidade de segurado da Previdência,
a incapacidade total e permanente para o labor.

No caso em análise, de acordo com o laudo pericial de profissional nomeado pelo Juízo (Id n º 10273542), o autor não apresenta incapacidade para atividade habitual, devendo apenas adotar medidas preventivas no sentido de limitação de peso suportado de acordo com sua capacidade corpórea.

Depreende-se, então, que não merece reparos a decisão fundamentada no acervo probatório produzido, por se tratar de um benefício devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser reabilitado, tendo em mira que após a avaliação da perícia não foi constata a alegada incapacidade laborativa.

Ressalte-se, por oportuno, que em situações semelhantes, a jurisprudência tem dado prevalência ao laudo médico pericial como norte ao julgador para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, estando a decisão em sintonia com a jurisprudência dominante desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE CUMULADO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE.
LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. TRABALHADOR CONSIDERADO APTO PARA MESMA ATIVIDADE OU OUTRA QUALQUER. RECURSO DESPROVIDO COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM SUA TOTALIDADE.
1. A perícia oficial concluiu que inexiste incapacidade para o trabalho seja parcial ou total. Portanto, estaria o trabalhador apto a retornar as suas atividades ou exercer outra atividade que lhe garanta o sustento. 2. A constatação da incapacidade é indispensável para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. 3.
Não tendo o perito judicial constatado incapacidade para a atividade habitual do segurado, coincidindo com o entendimento do INSS, e inexistindo elementos que possam infirmar tal conclusão, improcede a pretensão à concessão de quaisquer dos benefícios mencionados.
4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(2433057, 2433057, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-12)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. TRABALHADOR CONSIDERADO APTO AO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A perícia médica oficial, após análise de laudos médicos e realização de exames físico e mental, concluiu que inexiste incapacidade para o trabalho. Portanto, estaria o trabalhador apto a retornar as suas atividades. 2. A constatação da incapacidade é indispensável para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. 3. Não tendo o perito judicial constatado incapacidade para a atividade habitual do segurado, e inexistindo elementos que possam infirmar tal conclusão, improcede a pretensão à concessão de quaisquer dos benefícios mencionados
. 4. Recurso conhecido, porém improvido, à unanimidade.

(2311222, 2311222, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-09)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O LAUDO PERICIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 59 E 42 DA LEI 8213/91 NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME

(2508499, 2508499, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-18, Publicado em 2019-12-05)

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE.
DOENÇA ORTOPÉDICA TEMPORARIAMENTE INCAPACITANTE. RESTABELECIMENTO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL COERENTE COM DEMAIS LAUDOS ANTERIORES. PROVA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação previdenciária, julgou improcedente o pedido de restabelecimento do auxílio acidentário, formulado na exordial; (...) 3-
A sentença entendeu indevido o restabelecimento do auxílio-doença, com fundamento no laudo pericial do juízo, que reconheceu a enfermidade do segurado, mas concluiu inexistente a incapacidade para o desempenho da atividade laborativa
; 4-O autor/apelante, devidamente intimado para se manifestar sobre o laudo pericial, quedou-se inerte, conforme certificado nos autos, de forma que sua irresignação a respeito da conclusão do perito se mostra extemporânea; 5-
Ausente o conflito entre as demais provas dos autos e a prova pericial do juízo, sendo esta a prova adequada ao exame da matéria, já que contempla conhecimento técnico de área diversa do ramo jurídico; ausente ainda qualquer vício que macule a fé pública do perito e da perícia por ele produzida, não há se falar em julgamento contrário à prova dos autos, na espécie, tampouco a realização de nova perícia por outro perito judicial, pelo que deve ser mantida a sentença que tomou como base a prova pericial em comento
; 6- Apelação conhecida e desprovida.

(2307915, 2307915, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-08)

Em não havendo comprovação da existência de consolidação de lesão decorrente de acidente de trabalho sem sequelas e constatação da capacidade do autor para o trabalho regularmente exercido, verifico que as razões recursais estão contrárias ao entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/07/2023